Tribunal: TJMT
Processo: 1043859-11.2021.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043859-11.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), LAZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO - CPF: 405.203.901-72 (EMBARGANTE), BRUNO ALEXANDRE CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - CPF: 002.426.451-27 (ADVOGADO), THIAGO BARRETO PENTEADO SILVESTRE - CPF: 025.864.841-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1043859-11.2021.8.11.0041

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO - ERRO MATERIAL – VÍCIO CORRIGIDO – RECURSO PROVIDO.

Fragmento do acórdão que não guarda relação com o que foi decidido no julgado. Embargos acolhidos para sanar erro material, sem efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1043859-11.2021.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1043859-11.2021.8.11.0041

Embargante
: LAZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO

Embargado
: BANCO BMG SA

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
LAZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS -RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratarse de empréstimo pessoal.

É caso de limitar as taxas de juros aplicadas ao contrato e determinar a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas."

A embargante alega que consta erro material no fragmento do acórdão

“
Assim, em atenção ao princípio da proibição da reformatio in

pejus,

deve

ser

mantida

a

r.

sentença

que

determinou

que no negócio

jurídico

realizado

entre

as

partes

por

meio

do

Contrato

– Termo

de

Adesão

e

Cartão

de

Crédito

consignado

seja

aplicada

a taxa de juros de 1,63% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem

do

saldo

devedor

do

pagamento

mínimo

das

faturas

de cartão de crédito."

Afirma que a sentença não só reduziu a taxa de juros, mas também modificou a natureza contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado, bem como estabeleceu que sua aplicação seria sem capitalização e ao final determinou a restituição caso houvesse crédito a ser devolvido à reclamante.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o erro material.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 179265696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1043859-11.2021.8.11.0041

Embargos de Declaração nº 1043859-11.2021.8.11.0041

Embargante
: LAZARA DIRCE RIBEIRO DE OLIVEIRA SOLETO

Embargado
: BANCO BMG SA

3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

V O T O

A embargante alega que consta erro material no fragmento do acórdão

“
Assim, em atenção ao princípio da proibição da reformatio in

pejus,

deve

ser

mantida

a

r.

sentença

que

determinou

que no negócio

jurídico

realizado

entre

as

partes

por

meio

do

Contrato

– Termo

de

Adesão

e

Cartão

de

Crédito

consignado

seja

aplicada

a taxa de juros de 1,63% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem

do

saldo

devedor

do

pagamento

mínimo

das

faturas

de cartão de crédito."

Afirma que a sentença não só reduziu a taxa de juros, mas também modificou a natureza contratual de cartão de crédito para empréstimo consignado, bem como estabeleceu que sua aplicação seria sem capitalização e ao final determinou a restituição caso houvesse crédito a ser devolvido à reclamante.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar o erro material.

Com efeito, a sentença julgou parcialmente procedente a ação, para determinar que no negócio jurídico a taxa de juros será de 1,63% ao mês, desde a origem, sem capitalização, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do banco. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos. Ao contrário, fica extinta a obrigação e havendo saldo remanescente em favor da autora, facultou a restituição de forma simples e atualizada.

De fato, assiste razão ao embargante, porque, por equívoco, constou no fragmento do acórdão o seguinte:

"Contudo, verifica-se que a sentença não determinou a conversão da modalidade contratual para empréstimo consignado, apenas limitou a taxa de juros, e somente o banco requerido interpôs recurso de apelação.

Assim, em atenção ao princípio da proibição da reformatio in pejus, deve ser mantida a r. sentença que determinou que no negócio jurídico realizado entre as partes por meio do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito consignado seja aplicada a taxa de juros de 1,63% ao mês, capitalizados mensalmente, desde a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito.
"

Ou seja, o entendimento expresso no fragmento não guarda relação com o que foi decidido na sentença.

Assim, o fragmento do acórdão passa a ter a seguinte redação:
“Com estas considerações, deve ser mantida a r. sentença que determinou
que no negócio jurídico a taxa de juros será de 1,63% ao mês, desde a origem, sem capitalização, com a compensação do crédito eventualmente existente em favor do banco. Ao final, havendo saldo em favor do requerido, deverá dar continuidade aos referidos descontos. Ao contrário, fica extinta a obrigação e havendo saldo remanescente em favor da autora, facultou a restituição de forma simples e atualizada."

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração para retificar o erro material contido no fragmento destacado, sem que importe em alteração do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023